Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-44.2022.8.11.0023
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001107-44.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO FRANCISCO SOUZA NASCIMENTO - CPF: 061.987.801-04 (APELADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO UTILIZADO EM ÁREA EMBARGADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEMA 1036 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de termo de apreensão lavrado por órgão ambiental estadual e determinou a restituição de maquinário retido em ação fiscalizatória, sob alegação de propriedade por terceiro de boa-fé e vício na descrição do bem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) saber se a apreensão de instrumento utilizado em infração ambiental exige comprovação de uso exclusivo ou vínculo direto do proprietário com a infração; e (ii) se a titularidade por terceiro de boa-fé impede a validade do ato administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3. A legislação ambiental autoriza a apreensão de bens utilizados em infrações, independentemente de titularidade ou uso exclusivo, nos termos do art. 25, § 4o, da L. no 9.605/1998 e art. 102 do Decreto no 6.514/2008.

4. O STJ, ao julgar o Tema 1036, firmou orientação no sentido de que a apreensão é válida mesmo sem comprovação de uso exclusivo do bem na prática infracional.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente se desfaz por prova cabal de ilegalidade, o que não se verifica.

6. A eventual divergência na descrição do bem não comprometeu sua identificação nem invalidou o procedimento administrativo, ausente prova de prejuízo à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental é legítima, ainda que o bem pertença a terceiro de boa-fé e não tenha uso exclusivo para a atividade ilícita. 2. O ato administrativo ambiental goza de presunção de legalidade, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca de abuso ou ilegalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de termo de apreensão
, ajuizada por
João Francisco Souza Nascimento
em face do
Estado de Mato Grosso
, perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em que se pleiteou a
nulidade do Termo de Apreensão no 22035003
, lavrado em 16/02/2022 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, bem como a
restituição do trator de esteira Komatsu D65E-6B-B1786
, objeto da medida administrativa.

Aduz o autor que é legítimo
proprietário do maquinário apreendido
, conforme contrato de compra e venda constante dos autos, e que teria celebrado
contrato de arrendamento com o Sr. Moacir Costa Real
, o qual utilizava a máquina para serviços de limpeza em área rural no momento da fiscalização. Afirma que
não praticou infração ambiental
, e que a
apreensão se deu de forma ilegal
, inclusive sem a
devida descrição do bem
no termo lavrado.

Formulou pedido de tutela de urgência para a liberação imediata do trator, bem como a sua nomeação como fiel depositário. No mérito, postulou a procedência da ação, com a consequente anulação do termo de apreensão e restituição do bem.

O pedido de justiça gratuita foi deferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contestação
, defendendo a
regularidade do procedimento administrativo ambiental
, com fulcro no
art. 25 da Lei n. 9.605/1998
e nos
arts. 101 e 102 do Decreto n. 6.514/2008
, que autorizam a apreensão dos instrumentos utilizados na infração, independentemente da titularidade do bem ou de seu uso exclusivo para a atividade lesiva. Argumentou que a atuação da SEMA obedeceu à legislação vigente e que o pedido de restituição deve ser indeferido.

Proferida sentença, o juízo
acolheu os pedidos iniciais
, reconhecendo a
nulidade do termo de apreensão
e determinando a
restituição do bem ao autor
, por entender comprovada sua boa-fé e a falta de correspondência entre o trator apreendido e o descrito no termo lavrado. O Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor da causa, sendo isento de custas nos termos da legislação local.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação
, sustentando a
legalidade da apreensão
e a necessidade de
respeito à autoridade administrativa ambiental
, reiterando que não há direito subjetivo à restituição do bem. Requereu a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
, em razão do risco de lesão grave ao meio ambiente, e postulou a
suspensão da análise dos honorários sucumbenciais
, à luz da repercussão geral reconhecida pelo STF no
Tema 1255 (RE 1.412.069)
.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Os autos foram encaminhados à
Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística
, que, em
parecer fundamentado
,
opinou pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de termo de apreensão
ajuizada por João Francisco Souza Nascimento, julgou
procedente o pedido inicial
, para declarar a nulidade do Termo de Apreensão n.o 22035003, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, e determinar a restituição do trator Komatsu D65E-6B-B1786 ao autor, com inversão dos ônus sucumbenciais.

A controvérsia em exame reside na legalidade do
termo de apreensão ambiental no 22035003
, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, que resultou na retenção do
trator de esteira Komatsu D65E-6B-B1786
, indicado como instrumento utilizado na prática de infração ambiental.

A sentença de origem julgou procedente a pretensão do autor João Francisco Souza Nascimento, reconhecendo a nulidade do ato administrativo sob o fundamento de que o maquinário pertenceria a terceiro de boa-fé, não autuado no procedimento administrativo, além de apontar suposta imprecisão quanto à descrição do bem no termo de apreensão.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, insurge-se contra essa decisão, alegando a
legalidade da apreensão
, com base nos artigos
25 da Lei 9.605/1998
e
102 do Decreto 6.514/2008
, sustentando que a legislação ambiental não exige que o instrumento apreendido seja de uso exclusivo para a prática ilícita, tampouco que pertença ao infrator autuado.

Razão assiste ao recorrente.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, consolidada no
Tema Repetitivo 1036
, fixou entendimento vinculante de que:

“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.”

Na mesma linha, esta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
reiterou que a apreensão de maquinários utilizados em infração ambiental prescinde da titularidade do bem e do grau de envolvimento direto do proprietário com o ilícito ambiental, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. TITULARIDADE DO BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Alexandre Galletti Garne, declarou a nulidade do Termo de Apreensão no 120506 e determinou a restituição de trator apreendido pela SEMA/MT, sob fundamento de que o autor não participou da infração ambiental e seria terceiro de boa-fé.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a apreensão administrativa de maquinário utilizado em infração ambiental é válida, mesmo quando o bem pertence a terceiro não autuado, sem prova de uso exclusivo para a atividade ilícita.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental encontra respaldo no art. 25 da Lei 9.605/1998 e art. 102 do Decreto no 6.514/2008, sendo prescindível a comprovação de uso exclusivo ou habitual para a conduta ilícita.

4. O exercício do poder de polícia ambiental presume-se legítimo, sendo incabível a interferência judicial no mérito do ato administrativo ambiental, salvo prova inequívoca de abuso ou ilegalidade, o que não se verifica no caso.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1036) admite a apreensão do instrumento da infração ambiental independentemente da titularidade do bem ou do grau de envolvimento do proprietário com a infração.

6. O conjunto probatório evidencia o uso efetivo do trator em área embargada, sendo incabível a restituição do bem com base em juízo de razoabilidade dissociado da moldura normativa vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Pedido inicial improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental é legítima e prescinde da comprovação de uso exclusivo ou da titularidade do autuado, nos termos do art. 25 da Lei 9.605/1998 e da jurisprudência do STJ (Tema 1036).

2. A atuação administrativa fundada no poder de polícia ambiental goza de presunção de legitimidade, sendo incabível sua invalidação judicial sem prova inequívoca de ilegalidade ou abuso.”

(N.U 1014113-45.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Trata-se de
medida legítima
, amparada pelo
poder de polícia ambiental
, cuja
presunção de legalidade e veracidade
apenas se desfaz mediante
prova inequívoca de abuso ou ilegalidade
, o que
não se verifica nos presentes autos
.

Assim, conforme consta do processo, a atuação dos fiscais ambientais seguiu a normatividade aplicável, tendo o maquinário sido apreendido em operação fiscalizatória regularmente documentada. O fato de o autor alegar ser terceiro de boa-fé, por si só,
não descaracteriza a legalidade da apreensão
, nem confere direito automático à restituição.

Ademais, não se demonstrou nos autos a ocorrência de qualquer
vício formal
no procedimento administrativo, tampouco o alegado erro na identificação do bem apreendido foi suficientemente comprovado, tratando-se de
argumentação desacompanhada de lastro probatório idôneo
.

A divergência entre o número de série do trator e sua designação genérica (modelo D65 x D65E-6B-B1786), sem a demonstração de que isso tenha efetivamente causado cerceamento de defesa ou comprometimento da identificação do bem,
não conduz à nulidade do ato administrativo
, sob pena de se esvaziar a efetividade da fiscalização ambiental.

O autor também não logrou demonstrar que tenha adotado
medidas eficazes de precaução
quanto ao uso do bem por terceiros em área embargada, o que enfraquece sua pretensão de ser reconhecido como mero terceiro de boa-fé.

Portanto, à luz da legislação aplicável, da jurisprudência do STJ e da orientação reiterada desta Câmara,
não há vício a ser reconhecido na apreensão em tela
, que se mostra
legal, proporcional e necessária
à tutela do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e constitucionalmente protegido.

Por derradeiro, o Estado sustenta que a fixação dos honorários advocatícios deve ser suspensa até o julgamento do Tema 1255 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor do proveito econômico for considerado excessivo.

Entretanto, não há determinação daquela Corte que imponha a suspensão de processos nesta fase ou impeça a fixação da verba honorária segundo os parâmetros legais vigentes.

Diante do exposto,
voto pelo PROVIMENTO do recurso de apelação
, para
reformar integralmente a sentença de primeiro grau
, reconhecendo a
validade do Termo de Apreensão n.o 22035003
, com a consequente
improcedência do pedido inicial
de João Francisco Souza Nascimento.

Inverto os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025